Tribunal: CARF
Processo: 13971.910855/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.910855/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.437 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIAL REX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.
PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para afastar a aplicação de lei tributária, válida e
vigente, com base em alegações de inconstitucionalidade ou de violação a
princípios. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.910855/2009-51
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910855/2009-51

repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação ou motivação, aduzindo o
seguinte:
a) violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, pelo fato de que o despacho decisório fora exarado sem intimação prévia
do interessado para esclarecer a origem do crédito, com inobservância, portanto, dos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
b) o despacho decisório extrapolou sua função precípua, com incontestável desvio
de finalidade, tornando-se meio oblíquo de interrupção do prazo de homologação da
compensação previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
c) inobservância do princípio da busca da verdade material, em razão da
inexistência de coleta prévia de dados e documentos necessários à apuração dos fatos, ou seja,
inobservância do dever de instrução;
d) direito do contribuinte à juntada posterior de provas;
e) inaplicabilidade da multa em face do princípio constitucional do não confisco e
dos princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF);
f) inaplicabilidade da taxa Selic como juros de mora.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, afastando-se as
alegações de nulidade do despacho decisório, por infundadas, e fundamentando-se na falta de
retificação da DCTF contendo a demonstração do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o deferimento do ressarcimento e a consequente homologação da
compensação declarada, repisando os mesmos argumentos de defesa, acrescentando-se a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação ou motivação
válida, com prejuízo aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, dada a falta de realização de diligência necessária à apuração dos fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910855/2009-51

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se homologou a
compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato de que o pagamento
informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do contribuinte.
A defesa do Recorrente, em ambas as instâncias, se restringiu à alegada violação
de princípios constitucionais e administrativos (ampla defesa, contraditório, devido processo
legal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, busca da verdade material,
dever de instrução, vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade), além das alegações
de nulidade do despacho decisório e do acórdão por violar alguns desses mesmos princípios, sem
tecer nenhum comentário acerca da natureza do crédito pleiteado.
Sem identificar a origem do direito creditório e muito menos apresentar qualquer
elemento de prova, a controvérsia se restringe a questões de direito, quais sejam, as alegadas
violações de princípios basilares do Direito.
De pronto, deve destacar que a Administração tributária se vincula às leis válidas
e vigentes, tanto em relação à exigência de tributos quanto às penalidades, não podendo afastar a
sua aplicação com base em alegação de violação a princípios, isso em conformidade com a
súmula CARF no 2, que estipula que “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Além disso, nos termos da súmula CARF no 4, “[a] partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
O despacho decisório fora exarado com base em informações prestadas em
documentos apresentados pelo próprio Recorrente (DCTF, DARF e PER/DComp), dados esses
suficientes para se atestar a existência de eventual direito creditório1, ressalvando-se que, uma
vez ocorrido qualquer erro na prestação dessas informações, tal fato devia estar demonstrado e
comprovado por meio de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu nos presentes autos.
Da mesma forma, nenhuma irregularidade se detecta no acórdão recorrido, pois o
julgador restringiu sua decisão aos argumentos de defesa encetados na Manifestação de
Inconformidade, todos centrados em alegada violação a princípios, inexistindo qualquer
informação, ainda que inicial ou básica, acerca da natureza e da origem do crédito.
Nesse sentido, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício que pudesse
acarretar a nulidade do despacho decisório ou do acórdão de primeira instância, devendo-se
rejeitar, portanto, a referida preliminar.

1 Aplica-se, aqui, por analogia, a Súmula CARF no 46: "O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910855/2009-51

No mérito, ressalta-se a rotunda impossibilidade de se confirmar a existência do
saldo creditório pleiteado, dada a total falta, conforme já dito, de identificação da origem e da
natureza do crédito, bem de qualquer elemento probatório, situação fática deficitária essa que
não pode ser suprida a partir de meras alegações de violação a princípios por parte das
autoridades administrativas.
As meras alegações sem amparo em esclarecimentos e documentos efetivos se
mostram incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20042, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva identificação, demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo

2 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910855/2009-51

prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de demonstração dos motivos de fato e de
direito em que pautados o crédito, bem como da ausência de apresentação dos documentos
considerados imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva sua defesa, não tendo nem mesmo
identificado a natureza e a origem do crédito, situação em que se têm, indubitavelmente, por
prejudicadas as meras alegações. Não se admite a utilização do princípio da busca pela verdade
material para se inverter o ônus da prova, como pretende o Recorrente, uma vez que, tratando-se
de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob pena de
indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital